Tribunal: STF
Processo: MS 30177
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – EDITAL – ETAPAS. As etapas do concurso prescindem de disposição expressa em lei no sentido formal e material, sendo suficientes a previsão no edital e o nexo de causalidade consideradas as atribuições do cargo.